Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728358-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA NUNES MOTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TEREZINHA NUNES MOTA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0708741-58.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada forneça prótese craniana pleiteada, nos seguintes termos (ID 67696391): Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo no qual figura como parte pessoa com idade superior a 60 anos, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por TEREZINHA NUNES MOTA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Narra a autora que, em 22 de abril, sofreu um acidente doméstico, tendo sido submetida à cirurgia para descompressão cerebral e drenagem de volume do hematoma intracraniano, tendo ficado internada cerca de 30 dias, sendo vários deles na UTI, em coma induzido. Aponta que o laudo médico relata que “foi necessária a craniectomia descompressiva, permanecendo com falha óssea fronto-parieto-temporo-occipital esquerda”. O médico responsável pelo tratamento da autora desde sua internação de emergência afirma que ela “está apresentando sinais da síndrome do trefinado, com vertigem, cefaleia refratária e instabilidade e possui indicação para reconstrução com urgência” Assim, afirma que, em razão das complicações enfrentadas, por ter perdido a parte óssea do crânio em razão da cirurgia e das complicações que vêm enfrentando, o neurocirurgião solicitou à requerida o custeio dos seguintes itens para realização da respectiva cirurgia e da prótese: 30215021 - Cranioplastia; 31401260 - Tratamento de fístula liquórica; 30101689 - Reconstrução com retalho da gálea; 30210100 - Reconstrução com rotação do músculo temporal; OPME: 1 prótese de crânio prototipada de metilmetacrilato; OPME: 4 miniplacas de titânio (para fixação da prótese); OPME: 8 miniparafusosauto-perfurantes para as placas; OPME: 1 substituto de membrana 10cmx10cm; OPME: 1 unidade de selante de dura 5ml; OPME: 1 fresa cortante; OPMR: 1 pinça bipolar; OPME: 1 hemostático. Informa, porém, que a requerida autorizou parcialmente os procedimentos, tendo negado o procedimento descrito como 31401260 – Tratamento de fístula liquórica e o OPME de 01 prótese de crânio prototipada de metilmetacrilato. Afirma que os itens negados são fundamentais para a realização da cirurgia, esclarecendo a autorização de todos os materiais solicitados para realização da reconstrução do crânio, mas que, para a prótese, foi-lhe negado o custeio sob alegação de "ausência de cobertura". Defende que a requerida negou o procedimento sem nenhuma justificativa plausível, não levando em consideração o relatório médico que demonstra a necessidade médica e a condição de saúde grave da autora, razão pela qual formula pedido de tutela de urgência para que a requerida seja obrigada ao custeio dos itens que lhe foram negados quando do pedido médico. É o relato necessário. Decido. Os pedidos de cobertura de cirurgia ou de reembolso, conforme se verifica da experiência em diversos outros casos submetidos a este juízo, são formulados em termos e encaminhados ao plano de saúde. Da análise da inicial e dos documentos anexados, emergem dúvidas em relação à suposta urgência noticiada pela autora em sua petição inicial. De fato, no relatório médico acostado no ID 67549312, datado de quase 1 (um) mês, consta apontamento do médico assistente no sentido de que a cirurgia pretendida possui indicação para ser realizada com urgência. Porém, tanto na guia de internação (ID 67549313), quanto na solicitação de OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais (ID 67549316), preenchidas pelo mesmo profissional, não há qualquer indicação quanto à urgência sugerida pela parte autora em sua narrativa. Ademais, nos extratos denominados "Detalhamento da Solicitação", acostados no ID 67549327 e 67549328, há expressa indicação de se tratar de tratamento ELETIVO. A propósito, emergência e urgência, no que se refere aos contratos de plano de saúde, são conceitos normativos próprios, cujo conteúdo técnico está fixado no art. 35-C da Lei 9656/98, reguladora dos planos de saúde. Outrossim, o mesmo diploma legal prescreve que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos dessas naturezas. A propósito, segue a transcrição dos respectivos significados: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Segundo definição legal constante da legislação de planos de saúde, os termos emergência e urgência médica referem-se a situação de risco de vida decorrente de acidente ou agravamento agudo de situação pré-existente, que põe em risco a vida do paciente. Todavia, não há, nos autores, informação precisa nesse sentido. Ao contrário, os documentos juntados com a petição inicial dão conta de que a cirurgia indicada é de caráter eletivo, principalmente quando se observa que o material cujo custeio fora negado constitui uma espécie de prótese craniana prototipada, ou seja, fabricada nos moldes específicos para atender à autora, o que, por si só, considerando que não se pode fabricar um produto de tal porte da noite para o dia, sugere se tratar de uma cirurgia eletiva. No mais, a autora fundamenta seu pedido narrando que não foi levado em consideração o relatório médico que demonstra a necessidade médica e a condição de saúde grave da autora. Porém, não houve requerimento médico enviado ao plano de saúde indicando urgência ou emergência para o tratamento vindicado e nem no único relatório médico acostado aos autos (ID 67549312) consta apontamentos a respeito da gravidade de sua saúde. Ora, é cediço que, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, nos termos do mencionado artigo, ainda que se evidencie a probabilidade do direito diante da prescrição médica, é necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no caso em tela, não há, nos autos, qualquer menção a risco de vida da paciente caso não seja realizada a cirurgia imediatamente. Dessa forma, em relação especificamente à urgência e/ou emergência médica, reputo insuficientes as provas apresentadas com a petição inicial, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela ao início do processo, sem oitiva da parte contrária, é procedimento processual excepcional, que só se justifica em casos extremos. Ademais, em relação ao custeio da prótese de crânio, notadamente pelo altíssimo custo indicado pela própria parte autora, não vislumbro os elementos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela sem oitiva da ré, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para autorização do fornecimento da prótese pleiteada, sem prejuízo de nova análise após a contestação da requerida ou apresentação de novos elementos aos autos. No mais, a parte autora requer os benefícios da justiça gratuita. Todavia, a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em suma, que: (i) demanda a prótese craniana em virtude de um acidente sofrido, que lhe rendeu sérios problemas em razão da falta de osso craniano como síndrome do trefinado, convulsões, dor de cabeça, vertigem crônica, de modo que não pode sofrer nenhum trauma, correndo risco de morte; (ii) as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade em realizar a cirurgia, que é desdobramento do tratamento que já se iniciou tendo em vista que a agravante sofreu um acidente; (iii) o laudo do médico relata a necessidade imediata de realização da cirurgia, uma vez que menciona urgência; (iv) ainda que o entendimento pessoal do magistrado entenda que o Rol da ANS não é exemplificativo, tal afirmação já foi rechaçada em toda a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, pois o rol da ANS é meramente exemplificativo e não cabe ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste; (v) novo relatório médico emitido após nova avaliação da condição de saúde da autora, ora agravante, o médico que a assiste deixou claro a gravidade do caso da mesma, confirmando que há risco de óbito. Por fim, pleiteia a antecipação de tutela, para que seja efetivada a cirurgia com a mencionada prótese, alegando que sofrerá lesão grave de difícil reparação, em face da possibilidade de vir a óbito. Além disso, alega ter demonstrado a plausibilidade do direito alegado, por intermédio do que entende pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desse Tribunal a respeito da obrigatoriedade de cobertura, além da invocação do direito à saúde, bem como ao argumento de que se trata de desdobramento do tratamento até então realizado. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TEREZINHA NUNES MOTA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0708741-58.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada forneça prótese craniana pleiteada. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de fornecimento de prótese craniana e realização do procedimento, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente. A tutela de urgência, como bem pontuou a Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, a Agravante, muito embora tenha acostado aos autos rol documental, não evidenciou ambos os requisitos da tutela. Ainda que tenha aduzido, em seu entendimento, que a probabilidade do direito reside na natureza meramente exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, com como no fato de ser o pedido desdobramento do tratamento até então realizado, trata o tema de questão controvertida, e não de tese pacificada, como expressamente afirmou a Agravante. Aliás, em relação ao tema, importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampa posicionamentos distintos em relação ao rol e, portanto, à intervenção judicial. De um lado, nos julgamento de recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ passou a entender que as operadoras de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela ANVISA (Tema 990), ao tempo em que a Quarta Turma adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, mas um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Já os precedentes, sobretudo da Terceira Turma, apontam no sentido de designar como exemplificativo o rol ali descrito (AGInt/REsp 1.682.692/RO, AGInt/REsp 1.403233/MS, AGInt/REsp 1.724.233/MG, citando os mais recentes). Além disso, a Agravante invoca o direito à saúde como fundamento inexorável da probabilidade do direito, o que traz, de igual forma, discussão de fundo, que merece ser vencida no mérito, e não em uma cognição exauriente. Isso porque, em uma dimensão mais ampla que se constitui como premissa para enfrentar o problema, há a discussão sobre o conteúdo amplo que vem sendo atribuído ao “direito à saúde”, cuja efetivação, em caráter prioritariamente absoluto, supostamente haveria de ser garantido pelo Poder Judiciário, sobretudo ao se elaborar semanticamente a saúde como materialização do direito constitucional à vida, a partir dos artigos 5o, 196 e 198 da Constituição Federal. Esse percurso hermenêutico poderia resultar, por sua vez, no deferimento de todo e qualquer pedido do consumidor-paciente, sobretudo de fornecimento de medicamentos que se encontram para além da regulação do Poder Público, invocando-se o Poder Judiciário como um modulador de políticas públicas, já que caberia a ele, em nome “da saúde e da vida”, ampliar o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previsto na Resolução Normativa 428/2017, como se estivesse incorrendo “na incômoda situação de decidir entre a vida e a morte” do paciente, como já tive oportunidade de me manifestar. (A retórica do direito à saúde no Supremo Tribunal Federal FREITAS FILHO, BRUM, 2014, p. 61). Tendo entendido que não é possível compreender o direito à saúde como o direito subjetivo a toda e qualquer ação, tratamento, medicamento ou atendimento no sentido de se preservar a vida ou evitar e tratar doenças. Faz mais sentido compreender que, ao invés de um “direito à saúde” abstratamente considerado, o tema envolve, no plano empírico, um direito prestacional mais específico, que se relaciona ao aspecto preventivo, curativo e de incremento na melhora e bem-estar na qualidade da saúde do indivíduo, bem próximo até mesmo do que a própria Organização Mundial da Saúde (1947) concebe, ao entender a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade". Mas, a despeito disso, um direito sujeito à uma política pública de natureza prestacional que está sujeito a certas limitações, a exemplo da observância do conteúdo normativo elaborado pela agência reguladora na designação do rol de procedimentos e eventos. Mas, ainda que se enveredasse pela probabilidade do direito, como pretende a Agravante, não se tem notícia, no corpo da peça, de situação fática que denuncie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante do cenário trazido aos autos, senão vejamos. Como visto, trata-se, na origem, de obrigação de fazer, em que a parte Autora, ora Agravante, formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que o plano de saúde Réu, ora Agravado, seja compelido a autorizar e/ou custear o tratamento da parte Autora, ora Agravada, consistente no tratamento de fístula liquórica, bem como o OPME de 01 prótese de crânio prototipada de metilmetacrilato, fundamentais para a realização da cirurgia da autora, que seriam desdobramentos do tratamento que já estava sendo realizado. Consta do agravo, bem como da inicial (ID 67549300) que a Agravante sofreu um acidente em 22 de abril, sendo, então, submetida a cirurgia para descompressão cerebral e drenagem de volume do hematoma intracraniano. Ficou internada cerca de 30 dias, sendo vários deles na UTI em coma induzido e, em decorrência do evento, o laudo médico apontou que “foi necessária a craniectomia descompressiva permanecendo com falha óssea fronto-parieto-temporo-occipital esquerda”. Alega, ainda, a Agravante, que o relatório do médico assistente aponta que a mesma “está apresentando sinais da síndrome do trefinado, com vertigem, cefaleia refratária e instabilidade e possui indicação para reconstrução com urgência”. Quando instou o Agravado, recebeu a devolutiva de não ser o material coberto pelo plano de saúde, o que entendeu não ser justificativa para a negativa. Acerca do referido material – ou seja, prótese de crânio prototipada de metilmetacrilato - destaco, a partir da inicial, a negativa do Agravado (ID 67549331 na origem), sob o argumento de não estar coberto no plano ao qual a Agravante se vincula. Por outro lado, observo, também da inicial, parte dos procedimentos autorizada, a saber: (i) craniotomia descompressiva, (ii) tratamento cirúrgico da fistulo liquorica (parcialmente), (iii) reconstrução com retalhos de gálea aponeurótica e (iv) reconstrução com rotação do músculo temporal (ID 67549327 na origem). O relatório médico constante no ID 67549312 (origem) traz a descrição da patologia, fazendo menção, literalmente, a “indicação para reconstrução com urgência”. Mais adiante, em outro relatório médico (ID 68767752), há a referência expressa a “risco de óbito se houver trauma encefálico”. Ou seja, observando o contingente documental trazido aos autos, ao contrário do afirmado pela Agravante, não vejo se desenhar um cenário de evento probabilístico mais concreto em relação ao risco. Isso fica evidente no primeiro relatório, que menciona a urgência da reconstrução, sem que se depreenda daí possibilidade de óbito (ID 67549312 na origem): “está apresentando sinais da síndrome do trefinado, com vertigem, cefaleia refratária e instabilidade e possui indicação para reconstrução com urgência”. De fato, o relatório está a descrever, em um primeiro momento, o quadro da Agravante, que inspira cuidados urgentes, mas não existe referência expressa à possibilidade do evento óbito, não se podendo depreender da palavra urgência que essa designe, ao final, que a Agravante poderá falecer, ao menos em um primeiro momento de análise. Além disso, o segundo relatório médico (ID 68767752) menciona que há “risco de óbito se houver trauma encefálico”, trazendo um elemento condicionante ao risco de óbito, qual seja, a superveniência de trauma encefálico. Não se trata, pois, de risco concreto a desafiar o deferimento da tutela, de imediato, pois o risco alegado é abstrato e presumido, condicionado por outros fatores, a exemplo do referido e possível, porém não provável, trauma encefálico. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 16:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador